Tribunal: TJBA
Processo: 0512293-05.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512293-05.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GIULIANO DE ANDRADE MARTINELLI

Advogado(s)
:
JULIANA RAMOS OLIVA SABACK, RENATO SOUZA ARAGAO, IGOR NOGUEIRA DA SILVA

APELADO: EUROVIA AUTOMOVEIS E UTILITARIOS S/A e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, FERNANDO ABAGGE BENGHI

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. AFASTAMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NATUREZA EXTRACONTRATUAL DA RESPONSABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO RECONHECIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Não há decisão
extra petita
quando a condenação por danos materiais se refere a valores decorrentes diretamente do pedido autoral, cuja quantificação é remetida à fase de liquidação, com base nos princípios da reparação integral e da facilitação da defesa do consumidor (arts. 6º, VI e VIII, do CDC).

2 - A indenização por lucros cessantes ou despesas decorrentes do evento danoso não configura reparação por danos hipotéticos, sendo passível de apuração por arbitramento (arts. 402 e 491, parágrafo único, do CPC).

3 - A responsabilidade civil derivada de acidente de consumo provocado por falha em sistema de freios configura responsabilidade extracontratual, aplicando-se a Súmula 54 do STJ quanto ao termo inicial dos juros moratórios.

4 - As alegações dos embargos evidenciam pretensão de rediscussão de mérito, o que se mostra incabível na via estreita dos aclaratórios.

5 - Rejeição dos embargos de declaração. Reputados prequestionados os dispositivos legais suscitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0512293-05.2015.8.05.0001
, em que figuram, como Embargante,
NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.
, e, como Embargado,
GIULIANO DE ANDRADE MARTINELLI
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora